Tribunal: CARF
Processo: 13884.721301/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721301/2014-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.666 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE RFB
Interessado
TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
PEÇA
APRESENTADA
COMO
SE
RECURSO
VOLUNTÁRIO FOSSE. CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Carece de competência do Colegiado deste CARF para analisar peça
apresentada como se recurso voluntário fosse, devendo retornar à unidade
preparadora e ser processada pela autoridade hierarquicamente superior àquela
que proferiu a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em admitir os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para não conhecer da peça intitulada como
Recurso Voluntário, em razão da falta de competência do colegiado para análise da matéria,
devendo tal peça ser apreciada e processada, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, pela
autoridade hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão recorrida, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que
entendiam que a decisão judicial dava competência ao colegiado para julgamento do recurso à
luz do rito da Lei no 9.784, de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721301/2014-28
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721301/2014-28

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo titular da unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário n° 3401-005.294, de 29/08/2018, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
Alega a Embargante que a Turma julgadora não atentou para duas decisões
judiciais juntadas ao presente processo administrativo (vide fl. 307). A citada alegação foi
corroborada por despacho proferido pela Assessoria Técnica e Jurídica do CARF, com a
concordância da então Sra. Presidente do CARF (fls. 310/312).
Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se o referido Despacho:

Segue uma síntese dos fatos, extraída do acórdão DRJ no 108-012.745, da 23a Turma da
DRJ08 (fls. 287/303).
O processo administrativo fiscal – PAF em epígrafe se refere a pedido de
compensação de créditos reconhecidos judicialmente (decisão judicial transitada em
julgado em 09/08/2007 – processo judicial 2002.61.00.006583-1), pedido o qual foi
apresentado em 25/03/2014, mas cuja compensação foi considerada como não
declarada pela RFB por não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP.
Diante disso, o contribuinte apresentou recurso administrativo, que foi também
indeferido pelo Delegado da DRF São José dos Campos/SP, seguido de intimação para
o pagamento dos débitos em aberto. O interessado, então, protocolizou peça
denominada “recurso voluntário”, cujo seguimento foi determinado pela Justiça
Federal em razão de liminar, e posterior sentença, deferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0002858-81.2015.403.6103, nos seguintes termos (notificação judicial
encaminhada em 13/11/2015):
Por conseguinte, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC, CONCEDO
PARCIALMENTE A SEGURANÇA, apenas para confirmar a decisão liminar
proferida às fls. 294/300, que determinou à autoridade impetrada que
encaminhasse os recursos interpostos pela impetrante na data de 09/03/2015
ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF,
para juízo de admissibilidade, em observância do disposto no artigo 5°, LV da
CF e, em analogia (art. 108, I, CTN), do artigo 35 do Decreto 70.235/1972, mas
sem conceder efeito suspensivo ao referido recurso.
Relata também a DRJ haver sido juntado ao PAF, em 16/06/2016, sentença nos
embargos à execução fiscal opostos pelo interessado, julgados procedentes, nos
seguintes termos (dispositivo):
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil
para reconhecer a compensação realizada pela embargante, declarando extinto
o crédito tributário decorrente das CDAS's 80715005339-65 e 80715005340-07.
Enviados os autos do PAF ao CARF, este não conheceu do recurso, nos termos do
acórdão no 3401-005.294, de 29/08/2018, assim ementado:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721301/2014-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
28/02/2014 a 25/03/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEÇA APRESENTADA COMO SE RECURSO
FOSSE. CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Carece de competência do Colegiado deste CARF para analisar peça
apresentada como se recurso fosse, devendo retornar à unidade preparadora e
ser processada, pela DRJ competente, como manifestação de inconformidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da peça apresentada a título de recurso, por carência de competência do
colegiado para análise inaugural da matéria, devendo tal peça retornar à
unidade preparadora e ser processada, pela DRJ competente, como
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a 23a Turma da DRJ08, nos termos do já referido acórdão no 108-012.745
(fls. 287/303), não conheceu da manifestação de inconformidade, tendo ressaltado,
conforme voto do relator, que, inerente ao julgado do CARF,
[...] o relator não tratou, em momento algum, da citada primeira decisão
judicial, [...] e, por esse motivo, não se observa nos autos de que o CARF tenha
emitido juízo de admissibilidade ao recurso apresentado pelo requerente, nos
termos da decisão judicial citada, pelo contrário, não se conheceu do recurso e o
interpretou como sendo uma manifestação de inconformidade, em descompasso
com a decisão judicial.
Também ressaltou a DRJ que, no acórdão do CARF, não foi feita nenhuma referência à
decisão judicial nos Embargos à Execução opostos pelo sujeito passivo (segunda
decisão judicial), não obstante referida decisão já tivesse sido juntada aos autos do
PAF antes do referido acórdão do CARF. Nos termos do voto do relator da DRJ,
referida sentença judicial
[...] trouxe novos paradigmas para o deslinde dos autos em discussão, a saber:
primeiro afastou a tese de que o requerente não poderia apresentar em
formulário o pedido de compensação, e depois de que se deve considerar na
contagem do prazo prescricional a sua interrupção (que gera o reinício da
contagem do prazo de cinco anos, a partir do deferimento do pedido de
habilitação).
Constata-se de que tais paradigmas constantes da segunda decisão vão de
encontro com o despacho decisório emitido pelo Seort da DRF, pois atacou os
dois únicos argumentos que levaram o referido despacho decisório a considerar
a compensação como não declarada, porém, também permitiu que a RFB possa
analisar os cálculos.
Em conclusão, a DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade,
encaminhando os autos ao CARF para reanálise de sua decisão, tendo especial atenção
às decisões judiciais reportadas.
De fato, no acórdão do CARF no 3401-005.294 não há nenhuma referência às
decisões judiciais acima referidas, proferidas em sede de mandado de segurança e em
embargos à execução fiscal. Tais decisões judiciais, com efeito, foram exaradas antes
do julgamento do recurso.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721301/2014-28

Poder-se-ia pensar na possibilidade de saneamento da questão pela própria RFB,
principalmente no caso presente, em que há aparente renúncia à instância
administrativa, inclusive com sentença em embargos à execução fiscal declarando
extinto o crédito tributário1. Mas penso que essa questão deverá ser dirimida pelo
colegiado do CARF.
Com efeito, a devolução dos autos do PAF pela RFB foi motivada nos termos em que
foi proferido o julgamento por colegiado deste Conselho, de sorte que, por questão de
competência, deve o problema ser ao mesmo remetido, não sendo conveniente que esta
Assessoria Jurídica encaminhe providência à revelia de manifestação da turma
julgadora.
Diante disso, proponho sejam os autos encaminhados à 1a TO/4a Câm/3a seção para
que esta, à luz das decisões judiciais pertinentes, se manifeste sobre a questão.
(grifos nossos)

Os Embargos Inominados foram acolhidos para correção dos erros apontados,
especialmente para que sejam apreciadas as decisões judiciais acima referidas, proferidas em
sede de mandado de segurança e em embargos à execução fiscal, uma vez que tais decisões
judiciais foram exaradas antes do julgamento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Os autos tratam de compensação requerida pela pessoa jurídica TARKETT
BRASIL REVESTIMENTOS LTDA (ANTIGA FADEMAC S/A), ora Interessada, cujo direito
creditório se refere a ação judicial transitada em julgado em 09.08.2007
Como relatoriado, os autos foram enviados ao CARF, conforme decisão judicial:

Por conseguinte, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC, CONCEDO
PARCIALMENTE A SEGURANÇA, apenas para confirmar a decisão liminar
proferida às fls. 294/300, que determinou à autoridade impetrada que encaminhasse os
recursos interpostos pela impetrante na data de 09/03/2015 ao CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, para juízo de
admissibilidade, em observância do disposto no artigo 5°, LV da CF e, em analogia
(art. 108, I, CTN), do artigo 35 do Decreto 70.235/1972, mas sem conceder efeito
suspensivo ao referido recurso.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721301/2014-28

O Egrégio Conselho Administrativo não conheceu do recurso, nos termos do
Acórdão no 3401-005.294, de 29 de agosto 2018, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/09/2014 a 24/10/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEÇA APRESENTADA COMO SE RECURSO FOSSE.
CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Carece de competência do Colegiado deste CARF para analisar peça apresentada
como se recurso fosse, devendo retornar à unidade preparadora e ser processada, pela
DRJ competente, como manifestação de inconformidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da
peça apresentada a título de recurso, por carência de competência do colegiado para
análise inaugural da matéria, devendo tal peça retornar à unidade preparadora e ser
processada, pela DRJ competente, como manifestação de inconformidade.

Os autos retornaram à DRJ, que proferiu nova decisão (Acórdão 108-012.745, em
16 de abril de 2021):

NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (conforme
decisão judicial) e proponho que os presentes autos retornem ao CARF para reanálise
do acórdão no 3401-005.294 e cumprimento da decisão judicial, bem como das demais
providências que julgar necessárias e de sua alçada.

Pois bem!
Acredito que, por desconhecimento da estrutura da RFB, o Juízo da causa
entendeu que os Conselheiros do CARF seriam a autoridade responsável por julgar a
impugnação contra a decisão do Auditor-Fiscal que considerou a não homologação da
compensação, motivo pelo qual determinou o encaminhou do processo ao CARF.
Interpretando a sentença conforme preceitua o §3o do art. 489 do novo CPC, infiro
que o Juízo queria encaminhar o recurso ao superior hierárquico do Delegado, nos termos do art.
56 da Lei n° 9.784/1999. Contudo, equivocadamente, determinou o encaminhou ao CARF.
Por fim, destaco que, no presente caso, não haveria nenhuma decisão judicial
pendente de providência da parte do CARF, eis que, muito embora não tendo à liminar se
reportado, o Acórdão no 3401-005.294, ao apreciar – e negar – a admissibilidade do recurso
voluntário –, executou aquilo que estava prescrito no dispositivo da decisão judicial, não se
vislumbrando no que mais eventual decisão superveniente pudesse complementar a primeira.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721301/2014-28

Diante do exposto, voto por admitir os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para não conhecer da peça intitulada como Recurso Voluntário, em razão da falta
de competência do colegiado para análise da matéria, devendo tal peça ser apreciada e
processada, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, pela autoridade hierarquicamente superior
àquela que proferiu a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 322
DF CARF MF
Original